Tribunal: TJMT
Processo: 1032900-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Processo: 1032900-04.2021.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Embargante: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Embargado: WANDERLY LUIZ PEDROLLO BASSO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 10 de junho de 2024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXECUÇÃO. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. ACÓRDÃO QUE CONTEM ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA POR MEIO DE EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração em Recurso Inominado. Recurso inominado provido, para que a parte executada realizasse o levantamento dos valores depositados judicialmente.
2. Erro material no julgado.
3. Recurso conhecido e provido apenas para sanar o erro material e mantendo a decisão como proferida pelo colegiado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032900-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLY LUIZ PEDROLLO BASSO - CPF: 161.879.899-53 (RECORRENTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024